Tribunal: TJSP
Processo: 1005559-51.2017.8.26.0348
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ação de cobrança – Seguro obrigatório DPVAT – Prévio requerimento administrativo – Desnecessidade – Contestação do requerido que representa resistência ao pedido do autor – Mérito – Dever de indenizar mantido nos termos da r.sentença - Pedido de minoração dos honorários advocatícios – Procedência.
Apelo parcialmente provido.